Tribunal: TJDFT
Processo: 0733700-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
D E C I S Ã O: DEFIRO o pedido formulado na petição de ID 51377658 pelo autor a fim de que o 1o agravado seja, efetivamente, intimado no novo endereço indicado. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator